Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700156-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA FERREIRA DA MATA AGRAVADO: NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DS REPRESENTACOES LTDA, RANIEL DE BRITO SOUZA, DIEGO HENRIQUE DE SOUZA VILANOVA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas. O agravante alega que iniciou a fase de cumprimento de sentença que condenou as empresas de consórcio a lhe restituir R$ 6.820,00 e pagar R$ 4.000,00 a título de danos morais. Afirma que as executadas não pagaram o débito, tendo sido realizadas tentativas infrutíferas de penhora pelo SISBAJUD e RENAJUD em junho de 2022. Informa que o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa e, diante da ausência de outros meios para realizar o crédito, ajuizou incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que esse cenário constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, nos termos do artigo 28, §5o, do CDC. Esclarece que esse pedido também foi indeferido sob o fundamento de que não foram esgotados os meios constritivos contra as empresas. Pede a concessão de efeito suspensivo para que o feito não seja extinto e o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. É o relato. Nos termos do artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. Quanto arquivamento do feito, já ocorreu. O cumprimento de sentença está arquivado desde 16 de julho de 2022 e pode ser desarquivado a qualquer momento. Eventual provimento deste agravo terá como consequência o prosseguimento da execução contra os sócios das empresas. Além disso, não é provável o provimento do recurso. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nestes termos: Analisando os autos principais n. 0702493-84.2021.8.07.0006, verifico que não restou esgotadas as medidas de expropriação. Conforme se verifica, foi realizada apenas a tentativa de penhora via SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas, sendo que o feito foi extinto em razão da incompatibilidade de expedição de carta precatória para a penhora de bens. Assim, o fato do feito ter sido extinto em razão da incompatibilidade de expedição de carta precatória não é causa autorizativa para que seja desconsiderada a personalidade jurídica, pois não se esgotou as medidas executórias em desfavor da empresa, já que a parte poderá dar prosseguimento ao cumprimento de sentença no Juízo em que localizada a empresa ré. Destarte, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. De fato, não houve esgotamento dos meios razoáveis à realização do crédito do exequente contra as empresas executadas. No cumprimento de sentença foi realizada apenas uma tentativa de penhora por meio do SISBAJUD (ID125489851 do cumprimento de sentença 0702493-84.2021.8.07.0006) e RENAJUD (ID 127277059). O pedido de consulta ao INFOJUD foi indeferido (ID 127385914) assim como o pedido de penhora por precatória (ID 128052386). Em 22 de junho de 2022 foi proferida sentença de arquivamento do feito. O exequente não recorreu de nenhuma dessas decisões. Portanto, havia meios para tentar realizar o crédito contra as empresas, mas o exequente deixou transcorrer o prazo para recurso das decisões. Esse descuido não pode ser considerado obstáculo atribuído às executadas. O simples fato de não pagar voluntariamente o débito igualmente não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Caso contrário, qualquer inadimplemento representaria imediata e automática responsabilização dos sócios. A despeito de a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC) ter facilitado o acesso ao patrimônio dos sócios, exige-se no mínimo que seja demonstrado o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Esta Turma Recursal já se manifestou sobre o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 10. A desconsideração da personalidade jurídica, em que pese facilitada na sistemática do direito consumerista, é medida excepcional, cuja decretação depende da verificação de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica tem servido como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme disposto no art. 28, § 5o, do CDC. 11. No caso em comento, contudo, como consignado na decisão recorrida, ainda não foi realizada qualquer tentativa de localização/constrição dos bens da pessoa jurídica agravada no processo em análise. 12. Ante o exposto, mostra-se adequado, no presente momento processual, o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica postulada pelo agravante. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1614044, 07008755420228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos não se verificam os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, seja porque o exequente possuía meios para impugnar as decisões que indeferiram seus pedidos (mas deixou transcorrer os prazos recursais), seja porque ainda pode iniciar cumprimento de sentença perante o Juízo onde estão localizadas as empresas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL EM OUTRO ESTADO. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTOS DA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento da Lei 9.099/95 é regido pelos princípios da informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual, sendo incompatível com medidas processuais complexas. 2. A penhora, avaliação, alienação e adjudicação de imóvel do executado em outro estado não são compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais. Excepcionalmente, admite-se a prática de tais atos quando o executado, desde o início da fase de conhecimento, possuía domicílio no local do bem. Precedentes: Acórdão 1626181, 07014531720228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022; Acórdão 1359656, 07007034920218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. 3. Ao credor é facultado o ajuizamento do cumprimento de sentença no local em que se encontra o bem, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1647936, 07014523220228079000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Após, intimem-se os agravados para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA